Tribunal: CARF
Processo: 11618.000773/2006-58
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDREA DUEK SIMANTOB
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2020-01-17
Data de publicação: 2020-02-17

Inteiro teor:
CSRF-T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11618.000773/2006-58
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9101-004.719 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
17 de janeiro de 2020
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
AGRO INDUSTRIAL TABU LTDA.

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2001
DESISTÊNCIA DE IMPUGNAÇÕES E RECURSOS. ART. 78, §5o,
RICARF, 2015
A desistência quanto à exigência de 2007, apresentada pela contribuinte,
implica na insubsistência das decisões administrativas que lhe forem
favoráveis, nos termos do artigo 78, §5o, do RICARF/2015. Recurso Especial
provido

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, em dar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Andréa Duek Simantob – Presidente em Exercício e Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: André Mendes de Moura,
Cristiane Silva Costa, Edeli Pereira Bessa, Lívia de Carli Germano, Viviane Vidal Wagner,
Amélia Wakako Morishita Yamamoto, Caio Cesar Nader Quintella (suplente convocado),
Andrea Duek Simantob (Presidente em Exercício).

Relatório
Trata-se de recurso especial da Fazenda Nacional (fls. 310 e seguintes) interposto
em face da decisão proferida no Acórdão no 1302-00.629, por meio do qual a 2a Turma da 3a
Câmara da 1a Seção, por unanimidade de votos, deu provimento ao recurso voluntário do
contribuinte.
Os autos cuidam de declarações de compensação que utilizaram crédito relativo a
saldo negativo de IRPJ, do ano-calendário de 2001. O direito creditório pleiteado, no valor de R$
R$ 160.380,40, foi reconhecido quase que na totalidade (R$157.288,71).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11618.000773/2006-58
Fl. 362
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-004.719 - CSRF/1a Turma
Processo no 11618.000773/2006-58

Contudo, o despacho decisório indeferiu pequena parcela do crédito, relativa a
retenções na fonte decorrentes de rendimentos em aplicações financeiras no Unibanco
(aquisições de CDB, no valor de R$ R$ 3.278,44), devido à ausência de DIRF que comprovasse
tal retenção.
Em 30 de junho de 2011, a 2a Turma Ordinária da 3a Câmara, por meio do
acórdão n. 1302-00.629 decidiu, por unanimidade de votos, dar provimento ao recurso do
contribuinte, em decisão assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE IRRF
Ano-calendário: 2001
COMPENSAÇÃO. COMPROVANTE DE RETENÇÃO.
O comprovante de retenção emitido pela fonte pagadora em desacordo com a IN SRF
no 119/00 que possui todas as informações necessárias para verificação do rendimento
auferido e da retenção efetuada, e que está em harmonia com as demais provas dos
autos não obsta o reconhecimento do direito creditório nele lastreado.
Com a ciência da decisão, em abril de 2012, a Fazenda Nacional apresentou
recurso especial, alegando divergência jurisprudencial, no sentido de que outras decisões deste
CARF entenderam que, à luz do artigo 55 da Lei no 7.450, “o imposto de renda retido na fonte
sobre quaisquer rendimentos somente poderá ser compensado na declaração de pessoa jurídica,
se o contribuinte possuir comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos
rendimentos”.
O recurso especial fazendário foi objeto do despacho de admissibilidade de fls.
342, exarado em 19 de agosto de 2014, por meio do qual o Presidente da Terceira Câmara da
Primeira Seção do CARF deu-lhe seguimento.
O contribuinte teve ciência do acórdão e do recurso especial em 01 de dezembro
de 2014, conforme carimbo constante do AR de fls. 350, mas não se manifestou na oportunidade.
Ocorre que em 30 de novembro de 2017, o contribuinte apresentou petição (fls.
355), informando ter aderido ao PERT e, por consequência, desistido de qualquer direito
constante do presente processo.
O processo retornou à unidade de origem, para verificação de eventuais valores
remanescentes, capazes de impulsionar o processo administrativo, retornando a este CARF e
distribuído por meio de sorteio a esta relatora.
É o relatório.

Voto
Conselheira Andréa Duek Simantob, Relatora.

1. Conhecimento
O conhecimento do recurso especial fazendário, ao qual foi dado seguimento pelo
despacho de fls. 342 e seguintes não foi questionado pelo contribuinte.
Fl. 363
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-004.719 - CSRF/1a Turma
Processo no 11618.000773/2006-58

Como se sabe, o conhecimento da matéria depende do preenchimento dos
requisitos exigidos pelo artigo 67 do anexo II do RICARF:
Art. 67. Compete à CSRF, por suas turmas, julgar recurso especial interposto contra
decisão que der à legislação tributária interpretação divergente da que lhe tenha dado
outra câmara, turma de câmara, turma especial ou a própria CSRF.
§ 1o Não será conhecido o recurso que não demonstrar a legislação tributária
interpretada de forma divergente. (Redação dada pela Portaria MF no 39, de 2016)
§ 2o Para efeito da aplicação do caput, entende-se que todas as Turmas e Câmaras dos
Conselhos de Contribuintes ou do CARF são distintas das Turmas e Câmaras
instituídas a partir do presente Regimento Interno.
§ 3o Não cabe recurso especial de decisão de qualquer das turmas que adote
entendimento de súmula de jurisprudência dos Conselhos de Contribuintes, da CSRF
ou do CARF, ainda que a súmula tenha sido aprovada posteriormente à data da
interposição do recurso.
§ 4o Não cabe recurso especial de decisão de qualquer das turmas que, na apreciação
de matéria preliminar, decida pela anulação da decisão de 1a (primeira) instância por
vício na própria decisão, nos termos da Lei no 9.784 de 29 de janeiro de 1999.
§ 5o O recurso especial interposto pelo contribuinte somente terá seguimento quanto à
matéria prequestionada, cabendo sua demonstração, com precisa indicação, nas peças
processuais.
§ 6o Na hipótese de que trata o caput, o recurso deverá demonstrar a divergência
arguida indicando até 2 (duas) decisões divergentes por matéria.
§ 7o Na hipótese de apresentação de mais de 2 (dois) paradigmas, serão considerados
apenas os 2 (dois) primeiros indicados, descartando-se os demais.
§ 8o A divergência prevista no caput deverá ser demonstrada analiticamente com a
indicação dos pontos nos paradigmas colacionados que divirjam de pontos
específicos no acórdão recorrido.
§ 9o O recurso deverá ser instruído com a cópia do inteiro teor dos acórdãos indicados
como paradigmas ou com cópia da publicação em que tenha sido divulgado ou, ainda,
com a apresentação de cópia de publicação de até 2 (duas) ementas.
§ 10. Quando a cópia do inteiro teor do acórdão ou da ementa for extraída da Internet
deve ser impressa diretamente do sítio do CARF ou do Diário Oficial da União.
§ 11. As ementas referidas no § 9o poderão, alternativamente, ser reproduzidas, na sua
integralidade, no corpo do recurso, admitindo-se ainda a reprodução parcial da
ementa desde que o trecho omitido não altere a interpretação ou o alcance do trecho
reproduzido. (Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017).
§ 12. Não servirá como paradigma acórdão proferido pelas turmas extraordinárias de
julgamento de que trata o art. 23-A, ou que, na data da análise da admissibilidade do
recurso especial, contrariar: (Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017)
I - Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 103-A da
Constituição Federal;
II - decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de
Justiça, em sede de julgamento realizado nos termos dos arts. 543-B e 543- C da Lei
no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de 2015 - Código de
Processo Civil; e (Redação dada pela Portaria MF no 152, de 2016);
III - Súmula ou Resolução do Pleno do CARF, e
Fl. 364
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-004.719 - CSRF/1a Turma
Processo no 11618.000773/2006-58

IV - decisão definitiva plenária do Supremo Tribunal Federal que declare
inconstitucional tratado, acordo internacional, lei ou ato normativo. (Redação dada
pela Portaria MF no 329, de 2017)
§ 13. As alegações e documentos apresentados depois do prazo fixado no caput do
art. 68 com vistas a complementar o recurso especial de divergência não serão
considerados para fins de verificação de sua admissibilidade.
§ 14. É cabível recurso especial de divergência, previsto no caput, contra decisão que
der ou negar provimento a recurso de ofício.
§ 15. Não servirá como paradigma o acórdão que, na data da interposição do recurso,
tenha sido reformado na matéria que aproveitaria ao recorrente. (Incluído pela
Portaria MF no 39, de 2016)
No caso dos autos, a discussão tem como matriz a tese de que o imposto de renda
retido na fonte sobre quaisquer rendimentos somente poderá ser compensado na declaração de
pessoa jurídica se o contribuinte possuir comprovante de retenção emitido em seu nome pela
fonte pagadora dos rendimentos. Vale dizer que o contribuinte não apresentou contrarrazões.
Por ter atendido aos preceitos regimentais ratifico o teor do referido despacho de
admissibilidade, para conhecer do recurso especial fazendário.
2. Mérito
Quanto ao mérito, a única matéria em debate diz respeito à necessidade de o
contribuinte possuir comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora como
condição necessária para a compensação de tributos.
Ocorre que, em 30 de novembro de 2017, o contribuinte apresentou petição (fls.
355), informando ter aderido ao PERT e, por consequência, desistido de qualquer direito
constante do presente processo, conforme reprodução a seguir.

Fl. 365
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-004.719 - CSRF/1a Turma
Processo no 11618.000773/2006-58

Por força do teor da petição e de seus efeitos jurídicos, o Presidente do CARF (fls.
356) encaminhou o processo para a unidade de jurisdição do contribuinte, para análise e
processamento do pedido de desistência, nos seguintes termos:

Acrescento que o RICARF/2015 (Portaria MF 343/2015), ao tratar da desistência
de recurso pelo contribuinte estabelece que:
Artigo 78. Em qualquer fase processual o recorrente poderá desistir do recurso em
tramitação;
§1o A desistência será manifestada em petição ou a termo nos autos do processo.
§2o O pedido de parcelamento, a confissão irretratável de dívida, a extinção sem
ressalva do débito, por qualquer de suas modalidades, ou a propositura de pelo
contribuinte, contra a Fazenda Nacional, de ação judicial com o mesmo objeto, importa
a desistência do recurso.
§3o No caso de desistência, pedido de parcelamento, confissão irretratável de dívida e
de extinção sem ressalva do débito, estará configurada a renúncia ao direito sobre o qual
se funda o recurso interposto pelo sujeito passivo, inclusive na hipótese de já ter
ocorrido decisão favorável ao recorrente. (...)
§5o Se a desistência do sujeito passivo for total, ainda que haja decisão favorável a ele
com recurso pendente de julgamento, os autos deverão ser encaminhados à unidade de
origem para procedimentos de cobrança, tornando-se insubsistentes todas as decisões
que lhe forem favoráveis.
De acordo com o §5o, do artigo 78, acima reproduzido, há que se reconhecer a
renúncia integral do contribuinte ao debate travado em recursos julgados anteriormente pela
Turma a quo, "tornando-se insubsistentes todas as decisões que lhe forem favoráveis".
Assim, sendo incontroversa sua renúncia, conheço e dou provimento ao recurso
especial da Procuradoria, aplicando o artigo 78, §5o, do RICARF.
(documento assinado digitalmente)
Andréa Duek Simantob

Fl. 366
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9101-004.719 - CSRF/1a Turma
Processo no 11618.000773/2006-58

Fl. 367
DF CARF MF
Documento nato-digital